Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704826-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF EMBARGADO: TIM CELULAR SA Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON/DF (ID no 23012506) contra decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência formulado pela recorrente, ora embargada (ID no 21742345). 2. Em suma, o embargante alega que haveria omissão na decisão que homologou a desistência da apelação interposta pela ora embargada, pois deveria ter fixado honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 3. Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado e condenar a embargada aos honorários advocatícios decorrentes da fase recursal. 4. Contrarrazões (ID no 23424722, págs. 1-3). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. O art. 998 do CPC permite ao recorrente, a qualquer tempo e sem anuência do recorrido ou de eventuais litisconsortes, desistir do seu recurso. A decisão apenas aplicou a referida previsão legal ao homologar o pedido de desistência formulado pela embargada. 10. De acordo com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios somente é devida quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. Ocorrendo a desistência, como no caso concreto, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios recursais. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser providos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 12. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO